Tribunal: STF
Processo: HC 183446
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, teria auxiliado na execução dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, conduzindo a motocicleta e guiando o executor até o local dos delitos, além de favorecer a fuga. O decreto prisional destacou, ainda, que os crimes foram cometidos com emprego de arma de fogo, com pluralidade de disparos e em concurso de agentes.
    4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.
    5. As instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade do paciente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública.
    6. As condições subjetivas favoráveis ao paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    7. Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, III e IV; no art. 121, §2º, II, III e IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de pressupostos que autorizam a prisão preventiva do paciente. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de “REVOGAR os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal n° 0000134-23.2019.8.17.0160, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Alagoinha/PE, com a expedição do competente SALVO CONDUTO, aplicando-se se for o caso, uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7.  As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] a determinação de prisão cautelar está devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório. 
    Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora paciente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que, em tese, teria auxiliado na execução dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, conduzindo a motocicleta e guiando o executor até o local do delito, além de favorecer a fuga. O decreto prisional destacou, ainda, que os delitos foram cometidos com emprego de arma de fogo, com pluralidade de disparos e em concurso de agentes.
    De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A propósito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    [...]”.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator